Tribunal: STF
Processo: HC 107371
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Alegada suspeição na investigação criminal. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Excesso de prazo para o julgamento do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal configurado. Não observância da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República). Precedente.



    1. Configuraria verdadeira supressão de instância analisar os argumentos, acerca do constrangimento ilegal imposto ao impetrante/paciente, de ausência de pressupostos autorizadores da sua segregação cautelar e de eventual suspeição na investigação criminal. Com efeito, não tendo os temas sido apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, analisá-los. Precedentes.



    2. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que “a comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus” (HC nº 101.896/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10).



    3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que a autoridade coatora apresente o habeas corpus em mesa para julgamento até a 5ª sessão subsequente à comunicação da presente determinação.